Tribunal: TJSP
Processo: 2264185-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - apresentação de embargos à execução - ausência de distribuição por dependência aos autos principais - via eleita que se mostra inadequada - art. 914 do Código de Processo Civil - erro escusável - possibilidade de regularização - incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais e de ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - apresentação de embargos à execução - ausência de distribuição por dependência aos autos principais - via eleita que se mostra inadequada - art. 914 do Código de Processo Civil - erro escusável - possibilidade de regularização - incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais e de ausência de nulidade sem prejuízo - agravo improvido.